Tribunal: TJDFT
Processo: 0024006-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024006-14.2014.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO PIMENTA LIMEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FAVORÁVEIS. SEGUNDA QUALIFICADORA. UTILIZAÇÃO NA SEGUNDA FASE. 1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais. 2. A mera menção das partes aos antecedentes criminais do réu, durante a oitiva das testemunhas ou durante debates em plenário, não tem o condão de gerar a nulidade, o que somente ocorre quando tal referência se dá como argumento de autoridade, levada a cabo no intuito de interferir no ânimo dos jurados. 3. Não há que se falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto. 4. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentada as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer. 5. Ausentes elementos que extrapolem os inerentes ao tipo penal, justificando maior reprovabilidade da conduta, a circunstância judicial da culpabilidade não deve ser negativamente considerada na dosimetria da pena do réu. 6. Não sendo possível extrair dos autos informações que permitam concluir pela conduta social negativa do agente, a referida vetorial deve ser valorada como circunstância neutra. 7. Na hipótese de pluralidade de qualificadoras, uma delas dará ensejo ao tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para exasperar a pena-base como circunstância judicial negativa ou agravar a pena provisória na segunda fase da dosimetria. 8. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 478, inciso I, do CPP, sustentando a anulação do julgamento perante o Conselho de Sentença. Argumenta que a acusação, em desrespeito ao decidido em habeas corpus anteriormente impetrado pela defesa, utilizou-se de documentos relacionados à vida pregressa do recorrente, e que não guardam relação direta com o fato, na sessão plenária do Tribunal do Júri e, em assim agindo, valeu-se, indevidamente, de argumentos de autoridade para influenciar na convicção dos jurados; b) artigos 593, inciso III, alínea “a”, 386, incisos V e VII, e 413, todos do Código de Processo Penal, afirmando inexistência de provas da autoria delitiva; c) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, asseverando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos; d) artigo 121, inciso II, § 2o, do Código Penal, requerendo o afastamento da qualificadora relativa ao motivo fútil; e) artigo 121, inciso IV, do CP, defendendo que não se depreende, de nenhuma prova dos autos, que tenha agido com o intuito de enganar a vítima, razão pela qual postula a retirada da qualificadora; f) artigos 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, e 61, caput, do Código Penal, pleiteando o decote da agravante referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em decorrência de manifesto bis in idem, e o consequente redimensionamento da pena imposta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos artigo 386, incisos V e VII, 413, 478, inciso I, 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, todos do CPP, e 121, incisos II, § 2o, e IV, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não se pode olvidar, outrossim, que aos jurados é franqueado o acesso irrestrito aos autos, a fim de se viabilizar o pleno julgamento do feito e, por consequência, a soberania dos vereditos, sendo que a mera menção a peças já documentadas, pelo Promotor de Justiça, não pode conduzir à inexorável conclusão de que houve o exercício de influência sobre o Conselho de Sentença. Ademais, ao julgar o mérito do RCH 107.829, interposto pelo apelante junto ao STJ, (14074802 – p. 88/93) o eminente Relator deferiu parcialmente o pleito, no sentido de que os documentos relativos à vida pregressa permanecessem nos autos, porém não fossem utilizados como argumento de autoridade, o que de fato foi observado. Nessa toada, pelos argumentos expendidos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer causa de nulidade posterior à pronúncia” (id. 15705979 - Pág. 3). “Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, o Corpo de Jurados, tendo pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolheu a tese da Acusação, reconhecendo tanto a autoria quanto a materialidade delitivas, concluindo pela culpabilidade do réu. Nesse ponto, convém destacar que, para fim de acolhimento do fundamento delineado na alínea ‘d’ do aludido dispositivo, entende-se por decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese em comento” (id. 15705979 - Págs. 5 e 6). “Como se vê, os jurados, após apreciação do conjunto probatório, com base na sua íntima convicção, responderam de forma positiva ao quinto e sexto quesitos, referentes ao reconhecimento das qualificadoras acima citadas, sendo, portanto, inviável sua exclusão, sob pena de ofensa ao postulado constitucional da soberania dos veredictos, haja vista constarem dos autos provas aptas a amparar a decisão do Conselho de Sentença” (id. 15705979 - Pág. 7). Assim, infirmar tais fundamentos, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede a subida do apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, e 61, caput, do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não há que se falar em bis in idem [...] foram reconhecidas duas qualificadoras pelos jurados, sendo certo que o motivo fútil foi empregado para qualificar o delito de homicídio, ao passo que a segunda qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima – prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal – foi usada como circunstância agravante da pena” (id. 19234377 - Pág. 4), e acolher a tese recursal, também demandaria o reexame de provas. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante" (HC n. 308.331/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 27/03/2017, grifei)” (HC 623.819/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 8/2/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016